Tribunal: TJDFT
Processo: 0702468-49.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702468-49.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: WITALO DE ALMEIDA D E S P A C H O Em relação à cota ministerial de ID 63398415, tenho que não se mostra necessária nova intimação do réu para constituir novo patrono para apresentar ou ratificar as contrarrazões constantes dos autos. Com efeito, o prazo para apresentação das contrarrazões é impróprio e a juntada da peça de forma extemporânea não acarreta nenhum prejuízo ao réu, sobretudo porque se trata de peça desnecessária para o julgamento do recurso (HC n. 355.205/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe de 1/8/2016.) Assim, o silêncio da advogada, após ter-lhe sido concedida a oportunidade de apresentar nova peça ou ratificar a já apresentada, traduz-se em mera irregularidade que não traz prejuízo algum ao réu. Remetam-se os autos novamente à Procuradoria de Justiça para manifestação de mérito. BRASÍLIA, DF, 11 de setembro de 2024 15:45:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator